Tribunal: TJSP
Processo: 2135058-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – omissão não verificada - Alegação de prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2135058-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ALEX GELIN DETTER, é embargado ANTONIO CARLOS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135058-43.2020.8.26.0000/50000
2
Emb. de Declaração
2135058-43.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Vicente
Embargante:
ALEX GELIN DETTER
Embargado:
ANTONIO CARLOS MARTINS
Embargos de declaração omissão não verificada - Alegação
de prequestionamento Desnecessidade de mencionar artigos
de lei a cada ponto do julgado Julgador que não está adstrito
enfrentar a integralidade dos artigos citados
Decisão
fundamentada - Embargos rejeitados.
VOTO No 29.017
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em autos de ação de extinção de condomínio, ora em fase de
cumprimento de sentença.
Afirma a embargante, em breve síntese, que pretende
prequestionar a matéria do v. acórdão em especial quanto aos artigos 9o, caput ,
10o e 523, todos do Código de Processo Civil, bem como sanar a obscuridade e
omissão no acórdão pela não observância dos referidos artigos da lei.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, uma vez que nele não se
aponta omissão, obscuridade e contradição do acordão, pretendendo o
embargante somente rediscutir a matéria decidida.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135058-43.2020.8.26.0000/50000
3
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).
No tocante ao prequestionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado
o pressuposto

do prequestionamento,
é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido a questão
federal controvertida,
não se exigindo expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente

violado no especial ” (RSTJ 157/31, 148/247, RT
659/192).
E mais, também não se exige enumeração de
dispositivos legais, pois:
“não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela,
ou da Constituição
Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto
para a
completude

do
julgamento

cível.
Essa
substituição
de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação
do
julgado o necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes
contidos
no
sistema
jurídico ”
(EDcl
no
147.433-1/4-01, SP, 2a Câmara Civil, citados nos
Embargos de Declaração no 199.368-1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135058-43.2020.8.26.0000/50000
4
Menciono, ainda, que deve ser observado o princípio
do livre convencimento do juiz, sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar
todas as questões suscitadas pelas partes, desde que fundamentada a decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim
de prequestionamento,
devem se observar as
lindes do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida,
contradição,

omissão
e,
por
construção

pretoriana,
integrativa
a
hipótese
de
erro
material). Esse recurso não é meio hábil para o
reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp.
13.843-0-SP, Edcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Inclusive, ressalto que o prequestionamento não é
hipótese de cabimento deste recurso.
Entendo que os fundamentos do acórdão foram
suficientes para o deslinde do feito, em especial porque constou expressamente
do v. acórdão:
“Em que pese as alegações do agravante a aplicação
das penalidades
previstas no art. 523, §1o do CPC, está
correta haja vista que para se livrar de sua incidência
deveria o agravante ter pago no prazo de 15 dias o valor
incontroverso
do débito, bem seja, o importe de R$
6.807,03, para novembro/2019,
o que não ocorreu, já
que
preferiu
apenas
apresentar
sua
impugnação

alegando excesso de execução sem qualquer depósito
de valores.
(...)
apesar de intimado o agravante preferiu apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2135058-43.2020.8.26.0000/50000
5
apresentar sua impugnação
alegando excesso de
execução sem qualquer depósito de valores, logo, não
pode pretender ser favorecido, com a não incidência das
penalidades
do art. 523, §1o do CPC, posto que elas
apenas incidiram em razão de sua própria inércia em
realizar o depósito do montante que entendia devido
(valor incontroverso).
Note-se aliás, que a impugnação
foi recebida sem efeito
suspensivo (fls. 33 dos autos originários).”
Por fim, se o valor de R$ 8.578,34 (oito mil, quinhentos
e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) penhorado no rosto dos autos
incidente sob no 0012669 03.2019.8.26.0590, PERTENCE AO EMBARGADO,
não cabe ao EMBARGANTE defender direito de terceiro em nome próprio.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que
se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
No presente caso, foram analisadas todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia apresentada, não havendo
obrigatoriedade enfrentamento de todos os dispositivos referidos ao longo do
processo.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator